Tribunal: STF
Processo: ARE 1168528
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 10) opostos em 30.11.2018, em face da decisão em que julguei prejudicado o recurso extraordinário, por perda superveniente do objeto, em virtude do provimento de recurso especial (eDOC 9).
    Sustenta-se, nas razões dos presentes embargos, que a decisão ora embargada deve ser reformada, eis que está equivocada, tendo em vista que “o acórdão da egrégia Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial nº 1.572.957, vencido o Ministro relator, decidiu não conhecê-lo por entender se tratar de matéria afeta à competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (...)” (eDOC 9, p. 2).
    Desse modo, requer-se, então, o acolhimento destes embargos para que se dê prosseguimento ao julgamento do recurso extraordinário.
    A parte Embargada apresentou manifestação, reconhecendo que “embora tenha razão o embargante no sentido de que não houve a referida carência do objeto, posto que a decisão final veio a inadmitir o recurso especial, sua pretensão não guarda amparo no ordenamento jurídico pátrio” (eDOC 14).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    Verifico que assiste razão ao Embargante. O STJ não conheceu do recurso especial, em decisão transitada em julgado (eDOC 5, p. 38), por concluir que se trata de matéria constitucional, insuscetível de apreciação em sede de recurso especial (eDOC 5, p. 33), vencido o Relator que dava provimento ao mencionado recurso (eDOC 5, p. 22).
    Desse modo, torno sem efeito a decisão agravada (eDOC 9) e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 1, p. 230-231):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE NULIDADE DO ATO EXONERATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE, COM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
    APELO DO AUTOR. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COM A UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO PÚBLICO. PRETENSÃO DE PERMANECER EM ATIVIDADE NA MESMA FUNÇÃO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. INADMISSIBILIDADE. EXCEÇÕES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 37 DA CF) QUE NÃO FICAM CARACTERIZADAS. ATO DE EXONERAÇÃO CONFIRMADO. OUTORGA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA APENAS NESSE PONTO.
    ‘Impossibilidade de acumulação de proventos com vencimentos quando envolvidos cargos inacumuláveis na atividade. Precedente: RE n. 163.204, Min. Carlos Velloso, RE n. 197.699, Min. Marco Aurélio e AGRRE 245.200, Min. Maurício Corrêa. Este entendimento foi revigorado com a inserção do § 10 no art. 37 pela EC n. 20/98, que trouxe para o texto constitucional a vedação à acumulação retro mencionada (Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2004.021974-1, de Videira, Segunda Câmara de Direito Público, relator o desembargador Francisco Oliveira Filho, j. em 22-2-2005)’ (Apelação Cível n. 2008.051119-8, de Fraiburgo, de minha lavra, j. 10-3-2009).
    RECURSO DA MUNICIPALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SINGELEZA DA MATÉRIA E TRAMITAÇÃO CÉLERE DO PROCESSO QUE DEVEM SER SOPESADOS NO ARBITRAMENTO DA VERBA. QUANTUM (R$ 800,00) MANTIDO.
    1. ‘Na hipótese do § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a remunerar condignamente o Advogado, sem onerar demasiadamente o vencido’ (Apelação Cível n. 2009.018184-0, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Jaime Ramos, j. em 7-5-2009).
    2. Assim, a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 800, 00 (oitocentos reais, mostra-se razoável e proporcional, nos termos do art. 20, § 4º c/c o § 3º, do Código de Processo Civil, levando-se em consideração a natureza singela da matéria litigiosa, a tramitação célere do processo e a inexistência de atos instrutórios.
    APELO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO MUNICÍPIO NEGADO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2 p. 19).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 41, §1º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 201 da Constituição Federal (RGPS) com a remuneração de cargo público, não colide com a redação do §10 do art. 37 da mesma Carta Máxima.” (eDOC 2, p. 65). 
    A 2ª Vice-Presidência do TJ/SC inadmitiu o recurso assentando a inviabilidade do extraordinário em face de ofensa reflexa à Constituição e ocorrência do óbice das Súmulas 280 e 282 do STF (eDOC 2, p. 155/156).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação do ora Recorrente, consignou (eDOC 1, p. 232-245):
    “No presente processo é imperioso verificar se o apelante, servidor público municipal, pode exercer as atividades do cargo de Operador de Máquinas, embora tenha sido agraciado com o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição pelo Regime Geral da Previdência Social.
    Segundo infere-se das provas carreadas aos autos, o apelante foi admitido no serviço público, por meio de certame, desde 2 de julho de 1990 (fls. 58). Em 12 de dezembro de 2006 obteve aposentadoria por tempo de contribuição no INSS (fl. 64). Após ter garantido esse direito em decisão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina. Neste julgado foi considerado como tempo de serviço o exercício do cargo de Operador de Máquinas do Município de Xavantina.
     Pois bem, firmou-se o entendimento de que a inexistência de Regime Jurídico Único autoriza a utilização das regras do Regime Geral de Previdência Social, sem desnaturar a condição de servidor público. Confira-se (...). 
    Constata-se, então, que após a outorga do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, no exercício de 2006, o apelante permaneceu laborando no cargo público até que foi exonerado, a partir de 1º de agosto de 2007 (Portaria n 136/2007- fl. 26), em virtude da impossibilidade de percepção acumulada de proventos e vencimentos. 
    E, nesse ponto, em que pese a irresignação do recorrente, assiste razão à Municipalidade. 
    O art. 37, § 10, da Carta Magna dispõe que (....)
    No caso em apreço, o apelante, investido no cargo público de Operador de Máquinas não realizou concurso público, mas sim, continuou a laborar após o ato aposentatório como se essa situação não tivesse se perfectibilizado.
    Muito embora o recorrente afirme que proventos e vencimentos sejam diversos e o pagamento de cada um ocorra por entidades públicas diferentes (INSS e Município de Xavantina), a contraprestação pecuniária recebida pelo servidor público tem a mesma origem: o cargo público de Operador de Trator. Ou, mas claramente: não é crível que o apelante, o qual utilizou o tempo de serviço laborado na Municipalidade para obter o benefício da aposentadoria, permaneça exercendo suas atividades e receba os proventos derivados de seu cargo público e, ainda, de forma cumulativa, os vencimentos decorrentes do mesmo cargo. 
    (...)
    Por oportuno, esclarece-se que o cargo de Operador de Máquinas, ocupado pelo apelante, não se enquadra nas exceções previstas no artigo 37, § 10, da Constituição Federal, uma vez que não se trata de cargo acumulável na forma do inciso XVI do referido artigo, nem se considera como cargo em comissão ou cargo eletivo. 
    Só esse fato já é suficiente para rechaçar a alegação de inconstitucionalidade da legislação municipal que apenas se coaduna com o citado comando constitucional, aplicável a todos os servidores públicos.
    Além disso, o fato de o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho entenderem que a aposentadoria espontânea não extingue automaticamente o contrato de trabalho, em nada se coaduna com o caso vertente, já que se trata de relação empregatícia regulada pela CLT e, no presente feito, o recorrente, diga-se novamente, é servidor público”. 
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observa-se que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que possui precedentes de ambas as Turmas no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social. Em casos análogos ao ora tratado, confira-se o entendimento da Corte:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO. PROVENTOS E VENCIMENTOS. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a cumulação de vencimentos de cargo público e proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1148213-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Cumulação de proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência com vencimentos de cargo público. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 915420-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 5.6.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1221999-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 914.547-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/8/2016).
    Aponto, no mesmo sentido, as seguinte decisões monocráticas: ARE 1.215.152, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/7/2019; ARE 1.214.633, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/6/2019 e RE 1.033.369, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/6/2017. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração, torno sem efeito a decisão agravada para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, com a consequente reintegração do Recorrente ao cargo do qual foi exonerado, tendo em vista que não há acumulação vedada pela Constituição Federal. Invertidos os ônus de sucumbência. 
    Publique-se.
    Brasília, 09 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente